Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-06.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801355-06.2023.8.14.0013

APELANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A ausência de ataque aos fundamentos da sentença importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015.

2.

Apelação Cível não conhecida.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta
RITA DE SOUSA FERREIRA
irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA que -, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais (Processo em epígrafe) em que litiga com
BANCO PAN S/A.
– indeferiu
a petição inicial, com fulcro nos art. 330 e 485, inciso V do CPC, reconhecendo a litispendência com o processo nº

0803349-06.2022.8.14.0013

e, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais sustenta a Recorrente que:

“
a Apelante verificou em seu benefício previdenciário que haviam vários descontos que desconhecia a origem, então, requereu um extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, onde verificou que os descontos se tratavam de empréstimos consignados realizados por vários bancos, mas que nunca havia contratado.

Assim, a Apelante ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do banco Apelado, bem como de outros bancos, para que fosse declarada a inexistência dos contratos de empréstimo.

Ocorre que, ajuizado o feito, o juízo de piso entendeu que haveria indicativo de exercício de direito de ação de forma abusiva e contrária aos preceitos da boa-fé processual.

Assim, prontamente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Neste diapasão, o magistrado tem o poder dever de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, CPC), de modo a não ignorar a realidade das lides agressoras à prestação jurisdicional e à boa-fé processual. Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro nos art. 330 e 485, inciso VI do CPC, e julgo extinto o feito sem resolução de mérito. (...)
”.

Em complemento, sustenta seu apelo nos seguintes argumentos:

“3.1. DA INOCORRÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DA BOA-FÉ PROCESSUAL DA PARTE APELANTE.

3.2. DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DA EXISTENCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL DA DEMANDA.

3.3.DA INEXISTÊNCIA DE "ADVOCACIA PREDATÓRIA" ou "USO ABUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO

3.4. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. DA FACULDADE DO JUÍZO DE DETERMINAR A CONEXÃO. DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DO ABUSO DE AUTORIDADE PELO MAGISTRADO”.

Nesses termos, postula:

“SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO, BEM COMO SEJA DADO PROVIMENTO, PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que, recebendo a petição inicial, dê o regular processamento ao feito”.

Foram apresentadas contrarrazões (Pje ID nº 16339192), aduzindo, preliminarmente pela ausência de dialeticidade recursal, impondo o não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, pelo que adianto,
de plano, ser caso de não conhecimento do recurso. Explico.

O
presente recurso se insurge contra sentença que entendeu ter havido
indicativo de exercício de direito de ação de forma abusiva e contrária aos preceitos da boa-fé processual, culminando na extinção do feito, com fulcro nos art. 330 e 485, inciso VI do CPC
,
sem, contudo, enfrentar
os fundamentos da r. sentença prolatada, que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
com fulcro nos art. 330 e 485, inciso V do CPC, reconhecendo a litispendência, “
tendo em vista que a ação de
n° 0803349-06.2022.8.14.0013
, proposta pela autora, foi ajuizada antes e abarca os dois contratos, notadamente, o que consta na presente ação”,
emergindo, de maneira patente, a
ausência
de contraposição entre as teses apresentadas pela parte recorrente em sede recursal e a fundamentação da r. sentença, pois, de fato, não a vergasta.

A
dialeticidade
trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que sejam opostos no recurso argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado.

Assim, a recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo as razões de decidir da decisão. Necessariamente, precisa considerar de maneira específica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento exteriorizado na sentença fustigada.

Com efeito, imperioso estabelecer a relação de pertinência temática antagônica que permita a correta compreensão do que se está a impugnar, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal,
o que não foi observado nos autos, sobretudo porque, repito, colaciona excerto de sentença sequer pertinente ao presente feito.

Logo, extrai-se, de maneira solar, que as razões recursais
não se insurgem, repito, quanto ao reconhecimento da litispendência, “
tendo em vista que a ação de n° 0803349-06.2022.8.14.0013, proposta pela autora, foi ajuizada antes e abarca os dois contratos, notadamente, o que consta na presente ação”,
fundamento utilizado nos autos para extinguir o feito sem resolução do mérito.

Nesses termos, o entendimento do STJ e do STF sobre a questão não difere do acima exposto, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas:

“Súmula 182 do STJ: É inviável o
agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao
agravo
, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

De igual modo se posiciona a doutrina quanto a semântica desse princípio e sua aplicação:

"O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal."
(Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.105).

Nesse contexto, é cediço que a ausência de ataque aos fundamentos da sentença caracteriza desatendimento ao princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso interposto, conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015.

Coadunando-se com o exposto, cito, ilustrativamente, julgados desta e. Corte e da jurisprudência pátria,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍODO LABORADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal
. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV, do NCPC; II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso; III – Omissis”.
(8289164, 8289164, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24).

“AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade.

2.
Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada, no caso, a possível ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

3. Agravo Interno não conhecido”.
(8070346, 8070346, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. -A ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(TJ-CE - AI: 06208481920208060000 CE 0620848-19.2020.8.06.0000, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE A DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada. Assim, o recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo a razões de decidir do Magistrado. Necessariamente, precisa considerar de maneira especifica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento alcançado pelo Magistrado. Desse modo, estabelece relação de pertinência temática antagônica que permite a correta compreensão do que se está a discutir, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal. A inobservância a tal princípio enseja o não conhecimento total ou parcial da insurgência recursal. No caso, o recurso não ataca os fundamentos da decisão vergastada, ignorando-os solenemente, logo se impõe o não conhecimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10433120330058001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020).

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/05/2024